Tribunal: TJDFT
Processo: 0745906-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745906-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGADO: TMG - ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS EIRELI - ME EMBARGADO: JOAO VICTOR VELOSO FILHO, AURORA MARIA SOUSA VELOSO EMBARGANTE: JOSE DOS SANTOS MENDES DESPACHO 1. Embargos de declaração opostos por TMG Administração de Bens Próprios EIRELI - ME (ID no 55980993) contra acordão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 55598677). 2. Nada a prover. O recurso já foi julgado e o embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer razão de fato ou de direito capaz de alterar as razões de decidir, tampouco eventual prejuízo processual. 3. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília, DF, 26 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO